Tribunal: TJSP
Processo: 1012270-94.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Responsabilidade civil decorrente de fraude bancária. Realização de compras com cartão de débito por meio de fraude de terceiros. Débitos não reconhecidos. Ausência de culpa do consumidor. Falha no sistema de segurança da casa bancária.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Responsabilidade civil decorrente de fraude bancária. Realização de compras com cartão de débito por meio de fraude de terceiros. Débitos não reconhecidos. Ausência de culpa do consumidor. Falha no sistema de segurança da casa bancária.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Devolução dos valores debitados sem a devida identificação e autorização do correntista.
Danos morais configurados. Autor que foi privado de quantia relevante e teve o cartão bloqueado por vários dias. Valor de R$1.500,00, fixado em primeiro grau que se mostrou adequado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.